Tribunal: TJSP
Processo: 1024894-48.2022.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Eduardo Francisco Marcondes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em Exame
Recurso de apelação interposto pelo réu contra sentença que rejeitou o pedido principal e acolheu parcialmente a reconvenção, confirmando a tutela provisória. A parte apelante busca reforma parcial da sentença para declaração expressa da inexistência de vínculo contratual entre as partes e condenação da apelada

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em Exame
Recurso de apelação interposto pelo réu contra sentença que rejeitou o pedido principal e acolheu parcialmente a reconvenção, confirmando a tutela provisória. A parte apelante busca reforma parcial da sentença para declaração expressa da inexistência de vínculo contratual entre as partes e condenação da apelada à retratação pública e ao pagamento de indenização por danos morais.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em: (i) a necessidade de declaração expressa da inexistência de vínculo contratual entre as partes; (ii) a obrigação de retratação pública pela apelada; (iii) a indenização por danos morais devido à repercussão negativa na mídia e redes sociais.
III. Razões de Decidir
3. A sentença reconheceu a inexistência de relação contratual entre as partes, mas não declarou expressamente, justificando a reforma parcial para garantir segurança jurídica.
4. A retratação pública é devida, considerando a repercussão negativa das declarações da apelada e o princípio da reparação integral. A indenização por danos morais é justificada pela associação indevida da marca LATAM ao cancelamento de voos.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso parcialmente provido para declarar a inexistência de vínculo contratual e condenar a apelada à retratação pública, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, até o limite de 30 dias, e ao pagamento de danos morais de R$ 20.000,00.
Tese de julgamento: 1. A declaração expressa da inexistência de vínculo contratual é necessária para evitar interpretações equivocadas. 2. A retratação pública e indenização por danos morais são medidas adequadas à reparação integral.
Legislação Citada:
CPC, arts. 487, inc. I, 490, 85, §§ 2o, 8o, 14, 16, e 87; CF/1988, art. 5o, inc. V.

Jurisprudência Citada:
STJ, Súm. 14, Súm. 227, Súm. 362, Súm. 54; REsp 1.746.072-PR, Rel. Min. Raul Araújo, j. 13.2.19;
TJSP, Apelação Cível 1005421-76.2022.8.26.0100, Rel. Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes, j. 11/06/2024;
REsp n. 1.704.600/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 10/10/2019.